Tribunal: TJDFT
Processo: 0012332-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL FINANCIADO. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO POSSE. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. IMPOSSÍVEL. CLÁUSULA PENAL. CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. IMPOSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE. DATA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CPC/2015. HONORÁRIOS RETIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença proferida foi omissa no tocante ao pedido de condenação em danos morais. Assim, o julgamento foi declarado citra petita e a sentença integralizada.

2. No caso em análise, verifica-se que a situação debatida não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, tendo em vista que embora tenha restado incontroverso o descumprimento contratual pelo réu nota-se que as apelantes assumiram os riscos ao celebrar contrato de contra e venda sem efetuar a transmissão do bem.

3. Tendo em vista o disposto em cláusula contratual descumprida pela ausência de transferência do financiamento para o nome do réu conclui-se que não existiu a posse e domínio do imóvel em questão restando por impossível o pedido de reintegração de posse e com isso não há que se exigir conversão em perdas e danos.

4. Evidenciando-se que não demonstrada à anuência da instituição bancária na transmissão das obrigações do financiamento impossível o cumprimento de cláusula estabelecida entre as partes, portanto, incabível aplicação de cláusula penal por inadimplemento.
5. Os honorários advocatícios devem respeitar a lei processual vigente no momento da prolação da sentença, razão pela qual mesmo em ações ajuizadas ainda na vigência do CPC/73, a sentença prolatada na vigência da nova lei processual deverá observar os novos parâmetros. Precedentes.
6. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença integralizada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.